Tribunal: TJES
Processo: 5040799-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040799-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RAMON FELIPE MENEZES LOIOLA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040799-56.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: RAMON FELIPE MENEZES LOIOLA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. ADI 4167 E TEMA 911 DO STJ. PAGAMENTO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. FICHAS FINANCEIRAS QUE COMPROVAM PAGAMENTO DE VENCIMENTO BASE ABAIXO DO PISO. REAJUSTE DEVIDO. DIFERENÇAS RETROATIVAS RECONHECIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora, professor da rede municipal de Vila Velha, pleiteia o enquadramento salarial e o pagamento de diferenças retroativas (2021 a 2023) com base no Piso Nacional do Magistério, alegando que seu vencimento base é inferior ao mínimo legal proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município a proceder ao reajuste do salário base e a pagar as diferenças entre o valor percebido e o piso nacional proporcional à jornada de trabalho, com correção monetária e juros pelo IPCA-E/SELIC (EC 113/2021).

3. Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, sustentando que o vencimento da parte autora já supera o piso nacional se observada a proporcionalidade, que não há incidência automática do piso em toda a carreira (inexistência de efeito cascata) e que as gratificações e adicionais não se confundem com o vencimento.

4. O recurso não merece provimento. O STF, na ADI 4167, sedimentou que o piso nacional do magistério deve ser compreendido como "vencimento básico inicial", vedada a utilização da "remuneração global" para fins de cumprimento da norma. No caso dos autos, a análise das fichas financeiras e das tabelas vigentes demonstra que o vencimento base do autor, no período reclamado, não atingia o valor do piso nacional quando proporcionalizado para a jornada de 25 horas semanais, em desacordo com o art. 2º, § 3º, da Lei 11.738/2008. A tese de inexistência de reflexo automático (Tema 911 do STJ) é correta, todavia, a condenação limitou-se à correção do vencimento básico inicial e ao pagamento das diferenças deste em relação ao piso nacional, o que não configura reescalonamento indevido ou "efeito cascata", mas sim o cumprimento da garantia de um patamar civilizatório mínimo de remuneração. Os conceitos de vencimento e remuneração trazidos pelo Estatuto Municipal (LC 06/2002) reforçam o acerto da sentença, uma vez que a base de cálculo para a aferição do piso deve ser estritamente o vencimento base, excluindo gratificações de assiduidade ou tempo de serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Isenção de custas na forma da lei estadual.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)